Tribunal: TJMT
Processo: 1030551-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030551-51.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 303.974.301-59 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELLEN LUCIA DE LIMA PEREIRA MOREIRA - CPF: 058.313.617-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030551-51.2023.8.11.0003

APELANTE: FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. NOVA CAUSA DE PEDIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, fixando a data de início do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente em 18/05/2021, e não em 20/11/2019, data da cessação do auxílio-doença, como requerido. O agravante sustenta que há nova causa de pedir de natureza acidentária, distinta da anterior de doença comum, afastando a coisa julgada, e pleiteia a fixação da DIB na data da cessação do auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, diante de decisão anterior transitada em julgado que julgou improcedente pedido similar, e em definir se a existência de nova causa de pedir acidentária afasta a coisa julgada e permite retroagir a data do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que, apesar da alteração da natureza da moléstia (comum para acidentária), a coisa julgada formada no processo anterior impede a retroação da data de início do benefício para período anterior ao trânsito em julgado daquela decisão.

4.

Adota-se o entendimento jurisprudencial dominante de que o agravamento da condição de saúde configura nova causa de pedir, autorizando a nova demanda, mas o termo inicial do benefício não pode ser anterior ao trânsito em julgado da ação anterior, salvo prova categórica de fato superveniente anterior.

5.

Considera-se que o laudo pericial favorável ao agravante foi realizado após o trânsito em julgado da decisão anterior, o que legitima a fixação da DIB em 18/05/2021, data do trânsito em julgado da ação que negou o benefício.

6.

Afasta-se o pedido de majoração dos honorários recursais, visto que o recurso foi parcialmente provido, não se aplicando os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno não provido, mantendo-se a decisão que fixou a DIB em 18/05/2021.

Teses de julgamento
:

1.

A modificação do estado de saúde do segurado configura nova causa de pedir, afastando a coisa julgada, mas não autoriza retroação da DIB anterior ao trânsito em julgado da ação precedente.

2.

A DIB do benefício previdenciário por incapacidade deve respeitar o marco temporal do trânsito em julgado de decisão que negou o direito ao benefício, salvo prova nova e superveniente.

3.

A majoração de honorários advocatícios recursais é indevida em recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 337, § 4o, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, TRF-4, STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020; TRF-4, AC 50285545120184049999; TRF-3, RI 00007296420214036339.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030551-51.2023.8.11.0003

APELANTE: FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 271247376
),
que nos autos do
Recurso de Apelação n. 1030551-51.2023.8.11.0003
, interposto por ele contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, deu parcial provimento ao apelo
,
fixando a Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente em 18/05/2021, e não em 20/11/2019, como requerido.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que que não há identidade de causas de pedir entre a presente ação e a anterior (autos no 1001128-33.2020.4.01.3602), já que esta trata de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária, fundamentada em acidente de trabalho ocorrido em 08/10/2017, enquanto o processo anterior tratava de doença comum.

Alega que, conforme o art. 337, § 4o, do CPC, a coisa julgada apenas se configura quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que não ocorre no caso. A perícia judicial atual confirmou a natureza acidentária da moléstia, o que configura causa de pedir diversa e afasta a coisa julgada.

Cita jurisprudência da própria 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que admite distinção entre demandas com causas de pedir diferentes (ex: natureza comum vs. acidentária) e reforça que a fixação da DIB deve observar o art. 43 da Lei 8.213/91, que estabelece como marco inicial a data da cessação do auxílio-doença, no caso, 20/11/2019.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento deste agravo, com a imediata reforma da decisão monocrática, com a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) em 20/11/2019, correspondente à cessação do auxílio por incapacidade temporária, bem como a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Caso não acolhido, requer-se o encaminhamento do recurso para julgamento pelo colegiado.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 284987357 - Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030551-51.2023.8.11.0003

APELANTE: FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA
contra
decisão monocrática
que deu parcial provimento à apelação, fixando a
Data de Início do Benefício (DIB)
da aposentadoria por incapacidade permanente em
18/5/2021
, e não em
20/11/2019
, como requerido.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando que não há identidade entre as causas de pedir desta ação, de natureza acidentária, e a anterior, que tratava de doença comum. Sustenta que, conforme o art. 337, § 4o, do CPC, não há coisa julgada, pois, a perícia atual confirmou causa distinta. Invoca jurisprudência da 1a Câmara do TJMT e requer a fixação da DIB em 20/11/2019, data da cessação do auxílio, além da majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, da
análise da decisão monocrática revela correta ponderação entre os fatos e a segurança jurídica. O autor interpôs ação anterior com mesmo objeto (benefício por incapacidade), e esta foi julgada improcedente com trânsito em julgado em 17/02/2021. Ainda que haja discussão quanto à natureza distinta das moléstias (comum na anterior e acidentária na atual), a jurisprudência dominante reconhece que a DIB não pode retroagir a momento anterior à formação da coisa julgada, sob pena de sua violação.

Conforme precedentes citados na própria decisão (TRF-3 e TRF-4), é possível nova ação fundada em agravamento da condição de saúde, mas o termo inicial do novo benefício deve respeitar o marco do trânsito em julgado da ação anterior, salvo nova prova categórica de fato superveniente anterior.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

1. A modificação do estado de saúde do segurado faz surgir nova causa de pedir, afastando a tríplice identidade que configura a coisa julgada, viabilizando a propositura da nova demanda.

2. Hipótese em que inexiste coisa julgada diante do agravamento das condições de saúde da parte autora, restando comprovada a incapacidade laborativa permanente.

3. A data de início da incapacidade reconhecida no segundo processo não pode retroagir a momento anterior ao trânsito em julgado da sentença exarada na primeira ação, que não reconheceu o direito ao benefício.

(TRF-4 - AC: 50285545120184049999 5028554-51.2018.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AMBOS OS REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez permanente.

2. No caso em análise, o processo anterior foi julgado improcedente, com base no laudo pericial que afastou a existência de incapacidade.

3.
Reconhecida a existência de coisa julgada até o trânsito em julgado do processo anterior, consequentemente, fixada DII no dia seguinte ao trânsito em julgado
.

4. Na data de início de incapacidade, a autora não detinha a qualidade de segurada.

5. Analisado pedido subsidiário, preenchidos os requisitos necessários, a autora faz jus ao assistencial desde a DER. 6. Recurso do INSS provido.

(TRF-3 - RI: 00007296420214036339, Relator: MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 19/12/2022, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 21/01/2023). [Destaquei]

REVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE.

1. Em se tratando de benefício previdenciário por incapacidade, a modificação do estado de saúde do segurado faz surgir nova causa de pedir, afastando a tríplice identidade que configura a coisa julgada.

2.
A data de início da incapacidade reconhecida na segunda demanda não pode retroagir a momento anterior ao trânsito em julgado da sentença exarada na primeira demanda, que não reconheceu o direito ao benefício.

(TRF4
5001058-37.2019.4.04.0000
, TERCEIRA SEÇÃO, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 27/6/2019). [Destaquei]

Além disso, conforme bem pontuou o Magistrado
a quo

embora o perito asseverou no laudo pericial que a data de início da incapacidade coincide com a data de início da doença (08/10/2017), verifica-se da sentença proferida nos autos da ação previdenciária no 1001128- 33.2020.4.01.3602, que tramitou na justiça federal, que a perícia realizada naquele feito no ano de 2020, reconheceu que não havia incapacidade laboral, sendo julgado improcedente os pedidos de obtenção de benefício por incapacidade raso, na data de 30/04/2021 (id. 129284887).

Desse modo, o laudo pericial, embora favorável ao autor, foi colhido após o trânsito em julgado da ação anterior, o que justifica a fixação da DIB em
18/05/2021.

Quanto aos honorários recursais, como o recurso foi parcialmente provido, não se aplicam os requisitos cumulativos do art. 85, § 11o, do CPC, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Decisão Monocrática

Vistos etc.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Francisco Cordeiro da Silva
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária C/C Pedido Subsidiário de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1030551-51.2023.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para o fim de determinar que o requerido conceda ao autor, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, a partir do laudo pericial, ou seja, 07/12/2023.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas, a partir de 07/12/2023 até a data da efetiva implantação do benefício de aposentadoria, descontadas qualquer verba recebida a título de benefício inacumulável. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários-mínimos (art. 496, § 3o, I, do CPC)

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 262586760). O Magistrado a quo os rejeitou (ID 262586764).

Em suas razões recursais,
Francisco Cordeiro da Silva,
aduz que, a sentença merece parcial reforma, sob o fundamento de que
n
ão há coisa julgada
, pois a causa de pedir na ação anterior era distinta da atual.

Diz que na ação passada, o pedido tratava de restabelecimento de auxílio temporário, enquanto nesta demanda busca-se a aposentadoria acidentária devido ao agravamento de sua condição.

Aponta que o laudo pericial judicial reconheceu o nexo ocupacional da patologia incapacitante, vinculada a um acidente de trajeto ocorrido em 08/10/2017, confirmando o direito à aposentadoria desde a data de cessação do benefício anterior (20/11/2019).

Afirma que a jurisprudência admite a distinção entre causas de pedir, afastando a ocorrência de coisa julgada em casos de agravamento da condição de saúde.

Pede a reforma da sentença para fixar a DIB da aposentadoria acidentária em 20/11/2019, data da cessação do auxílio anterior.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para conceder a aposentadoria acidentária desde 20/11/2019, bem como a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 262586769.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 265443260), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA, com o intuito de obter a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis – MT, que, ao analisar a demanda do Apelante, concedeu-lhe o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, tendo como marco inicial para a concessão o dia 07 de dezembro de 2023, correspondente à data do laudo pericial.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou a ação previdenciária pleiteando que a autarquia federal fosse condenada em CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE desde 20.11.2019, cujo benefício deverá ser acrescido de juros e correção monetária;

Relata que, em
08/10/2021
, sofreu um
acidente de trajeto
ao voltar do trabalho, resultando em
fratura da clavícula e costela
, com necessidade de cirurgia.

Alega que desenvolveu
restrição de movimentos nos ombros e dores crônicas
, agravadas por esforço físico. Recebeu
auxílio por incapacidade temporária
de
09/10/2017 a 20/11/2019
, mas o benefício foi cessado sob o argumento de ausência de incapacidade laborativa.

Afirma que
permanece incapacitado
para exercer sua profissão de
operador de rolo compactador
, impossibilitado de garantir sua subsistência e de sua família, devido às limitações físicas, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

Requer a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente desde 20/11/2019
, com juros e correção monetária, ou, subsidiariamente, o
auxílio-acidente
a partir da mesma data.

A perícia médica foi realizada em
07-12-2023
(ID 262585794).

Em seguida, o Magistrado a quo, proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial no que concerne ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Contra essa sentença recorre a parte autora, ora recorrente
.

Do início do benefício Auxílio-Acidente

Conforme relatado anteriormente, o Recorrente alega que
o decisum merece reforma parcial
,
sob o fundamento de que o termo inicial para implantação do benefício deve ser fixado em
20/11/2019
, ou seja, desde a data da cessação do auxílio anterior concedido.

No caso, embora o Magistrado a quo tenha fixado a DIB na data da perícia (
07/12/2023
), ressaltando que a ação previdenciária no
1001128-33.2020.4.01.3602
, concluiu pela inexistência de incapacidade em 2020, resultando na improcedência do pedido em 30/04/2021; todavia, a sentença merece reparo nesse ponto, mas diversamente do pugnado no apelo.

Isso porque conceder a aposentadoria desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária (20/11/2019) violaria a coisa julgada, pois a questão já foi analisada na Justiça Federal. No entanto, a DIB não pode ser fixada em 07/12/2023.

Isso porque, como se pode observar, o laudo pericial é seguro sobre a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional para qual possui habilitação, o que justifica a concessão de aposentadoria por invalidez à parte autora.

Nesse sentido, seria devido o benefício de aposentadoria por invalidez desde 20-11-2019. Contudo, tendo a demanda anterior transitado em julgado, conforme consulta processual, em 17-02-2025, o termo inicial do benefício deve recair em 18-05-2021, ocasião em que ocorreu o trânsito em julgado da primeira ação, que não reconheceu o direito ao benefício.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. A modificação do estado de saúde do segurado faz surgir nova causa de pedir, afastando a tríplice identidade que configura a coisa julgada, viabilizando a propositura da nova demanda. 2. Hipótese em que inexiste coisa julgada diante do agravamento das condições de saúde da parte autora, restando comprovada a incapacidade laborativa permanente.
3. A data de início da incapacidade reconhecida no segundo processo não pode retroagir a momento anterior ao trânsito em julgado da sentença exarada na primeira ação, que não reconheceu o direito ao benefício.

(TRF-4 - AC: 50285545120184049999 5028554-51.2018.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). [Destaquei]

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AMBOS OS REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez permanente. 2. No caso em análise, o processo anterior foi julgado improcedente, com base no laudo pericial que afastou a existência de incapacidade. 3.
Reconhecida a existência de coisa julgada até o trânsito em julgado do processo anterior, consequentemente, fixada DII no dia seguinte ao trânsito em julgado
. 4. Na data de início de incapacidade, a autora não detinha a qualidade de segurada. 5. Analisado pedido subsidiário, preenchidos os requisitos necessários, a autora faz jus ao assistencial desde a DER. 6. Recurso do INSS provido.

(TRF-3 - RI: 00007296420214036339, Relator: MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 19/12/2022, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 21/01/2023). [Destaquei]

Por fim, no que tange ao pleito no qual pugna pela
majoração dos honorários advocatícios
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020) [Destaquei]

Neste contexto, tenho que nem todos os requisitos foram preenchidos, eis que para a
aplicação do art.
85
,
§ 11
do
Código de Processo Civil
, tem como pressuposto o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso, não se aplicando nos casos em que o recurso é
provido
ou
parcialmente

provido, como no presente caso
.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA NO CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não cabem honorários recursais de sucumbência em caso de provimento do recurso.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido”. ( AgInt no REsp 1745134/MS , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)

[Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. OBSCURIDADE RECONHECIDA E SANADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS 1. No caso, verifica-se erro material quanto a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85 do CPC/2015. 2.
Não assiste razão ao embargante na sua pretensão de majoração dos honorários com base no art. 85, § 11 do CPC/2015, pois esta somente é devida quando estiverem presente 3 (três) requisitos cumulativos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...) 4. Com isso, é afastada a aplicação do art. 85, § 11 do CPC/2015, visto que deixa de haver o preenchimento cumulativo dos 3 requisitos previstos jurisprudencialmente para sua aplicação, uma vez que não houve o não conhecimento integral do recurso especial interposto, nem a majoração dos honorários pelo Tribunal a quo. 5. Embargos de declaração acolhidos”. ( EDcl no REsp 1756240/DF , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) [Destaquei].

Assim, considerando que se trata de parcial provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Francisco Cordeiro da Silva
,
para determinar que o termo inicial para a implantação do
da
aposentadoria
por
invalidez
deve corresponder
a data anterior do trânsito em julgado da ação anterior (18-05-2021).

[...] [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por

FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025